Tribunal: TJMT
Processo: 1037645-90.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037645-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ADRIELI COSTA BARBOSA - CPF: 049.304.291-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA - RESCISÃO CONTRATUAL– BAILE DE FORMATURA - DANO MATERIAL - MANTIDO - MULTA CONTRATUAL - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A

reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, de modo que ficou demonstrado o descumprimento contratual e a consequente exigibilidade da multa contratual.

2-

Em que pese os argumentos da recorrente, tenho que a cláusula quinta do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, portanto devida sua exigibilidade por parte da recorrida.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.120,67 (três mil cento e vinte reais e sessenta e sete centavos),devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV a partir da citação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento e julgou improcedente o pedido contraposto.

A recorrente requer que a sentença seja reformada, no sentido de que a multa contratual seja reduzida ao patamar de 10%(dez) por cento.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual a reclamante, empresa L. P. FORMATURAS LTDA – ME alega ser credora de débito referente à prestação de serviços de agenciamento de eventos, captação de imagens e administração financeira, referente à realização de formatura prevista para 01/2023, cuja importância atualizada ao momento da distribuição da presente já remontava a importância de R$ 3.120,67 (três mil cento e vinte reais e sessenta e sete centavos).

A reclamada sustenta que o contrato firmado foi de adesão e que a multa de desistência no importe de 30% (trinta por cento) é abusiva, devendo ser reduzida ao patamar de 10% (dez por cento).

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo parte da respeitável decisão:

“Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe a reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

A Reclamada, ao apresentar defesa,

afirma ser contrato de adesão, que a multa de desistência no importe de 30% é abusivo, requerendo 10%.

Analisando a narrativa fática e as provas que instruem a presente demanda, observa-se que a prestação do serviço não ocorreu em virtude de fato que possa ser imputado a Reclamada.

Assim, a rescisão do contrato foi motivada exclusivamente pela parte

reclamada.

A Reclamada alega que a multa contratual a ser descontada pela Reclamante na rescisão é abusiva, devendo ser reduzida.

No caso em tela, destaco que é nítido que o contrato celebrado é de adesão, não podendo o consumidor discutir, modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele.

No entanto, no que diz respeito a multa por desistência 30% (trinta por cento) prevista na cláusula quinta, tenho que ela é válida em virtude do princípio do equilíbrio contratual, pois não pode a ré suportar todos os riscos inerentes ao contrato objeto da presente demanda.

Observa-se que a parte Requerida não aportou aos autos elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de cobrança da Reclamante quanto ao valor supracitado.

Conforme artigo 373, inciso II do CPC, compete ao réu fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.”

Pois bem, o pleito de correção do valor atribuído a titulo de dano material não merece acolhimento, tendo em vista a expressa previsão da multa em caso de desistência conforme a cláusula quinta do contrato,
verbis
:

“MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral.”

Em caso idêntico, processo de nº 1001172-12.2021.8.11.0011, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, assim foi julgado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA. RETENÇÃO DA CLAUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O caso em discussão se refere ao contrato de prestação de serviços para realização de formatura, mediante serviço de agenciamento, captação de imagens e administração financeira que diante da pandemia de covid-19, os formandos decidiram cancelar o evento, decisão esta tomada com a presença da requerida em 19/12/2020. Assim, cada formando deveria providenciar o cancelamento do seu contrato individual.

2. Segundo a ré, em relação a Autora, o plano contratado foi o tradicional, com 20 convites, cujo valor total seria de R$ 7.131,47, parcelado em 21 vezes de R$ 339,59, sendo o primeiro pagamento em 04/2019 e o ultimo em 12/2020. O valor quitado pela autora é de R$ 6.853,20, restando a pagar o valor de R$ 278,27, referente a última parcela de dezembro/2020. O pedido de cancelamento foi realizado em 23/02/2021.

3. Em que pese os argumentos da Autora, tenho que a cláusula quinta, parágrafo primeiro do contrato, está devidamente prevista a multa por desistência, nos seguintes termos: “MULTA POR DESISTÊNCIA – Fica estabelecida uma multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor deste instrumento, para aquele contratante que solicitar a desistência do presente contrato, ou que der ensejo à sua rescisão unilateral. Parágrafo primeiro: Em razão da aplicação da multa supracitada, as partes estabelecem de comum acordo, que a parte contratante somente terá direito à qualquer tipo de ressarcimento quando a solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência da realização do primeiro evento da formatura, independentemente do motivo, certa vez que o contrato em questão tem finalidade coletiva, e nesse momento os fornecedores já foram devidamente contratados contando com a participação do contratante e seus convidados.”.

4. Desta forma, o contrato pactuado entre as partes é claro quanto a porcentagem da multa por desistência de iniciativa do aluno, não havendo que se falar em abusividade. Ademais, o parágrafo primeiro prevê a necessidade da solicitação da desistência ocorrer com pelo menos 90 dias de antecedência do primeiro evento, fato que não foi observado pela Autora.

5. Em relação aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, visto que a discussão travada neste caso, diz respeito a relação contratual, não havendo provas de qualquer excesso por parte da requerida que possa ter causado maiores transtornos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMEMTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial apenas para determinar a rescisão contratual e condenar a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 4.797,24 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), já deduzido a multa, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pedido de rescisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.”

Portanto, imperioso reconhecer que a empresa reclamante faz jus ao valor a titulo de multa.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,

suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023